Tribunal: TJES
Processo: 0001735-43.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001735-43.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE LYNIK LOPES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada em patamar razoável, sendo valorada de maneira proporcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001735-43.2017.8.08.0012

APELANTE: FELIPE LYNIK LOPES SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
FELIPE LYNIK LOPES SANTOS
em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Cariacica que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso na figura tipificada
no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe à
pena de 2 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como o pagamento de 250 dias-multa.

Em síntese consta da denúncia que no dia 31 de janeiro de 2017, na rua Trinta e Um de Março, no bairro Itacibá, em frente ao bar e lanchonete “Tia Rose”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o apelante levava consigo uma sacola de cor preta e, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga.

Perseguido e alcançado pelos militares, ao sair da residência da Srª Roseana Gaiba, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, com a autorização da proprietária do imóvel, os policiais adentraram o local, tendo o apelante informando onde havia escondido a sacola preta que foi apreendida contendo 102 (cento e dois) papelotes de cocaína, cujo FELIPE afirmou que seriam vendidos por R$25,00 cada um.

Nas razões recursais (fls. 99/103) a defesa pugna
(I)
por sua

absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer
(II)
a redução da pena-base em seu mínimo legal.

Ao contrário do que se defende no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é
suficientemente claro
para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo boletim unificado (fl. 11/15), autorização para entrada em domicílio (fl. 16), auto de apreensão (fl. 18), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 19) e laudo pericial criminal e exame químico (fls. 57/57-v), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos na esfera policial e judicial.

Observa-se os
depoimento s extrajudici a is da s testemunha s
policiais militares

Junior Leônides Afonso
(fl. 05) e
Manuelly Lirio Foratini
(fl. 06), são uníssonos a relatarem que avistaram o apelante no local, carregando uma sacola preta e, ao perceber a presença deles, empreendeu fuga.

Alcançado logo em seguida, saindo da residência nº 10, de propriedade da Srª Roseana Gaiba, realizaram busca pessoal no apelante, nada sendo encontrado.
Autorizada a entrada na residência pela proprietária, FELIPE informou que teria escondido a sacola no quarto da casa. Localizada, foram apreendidas 102 (cento e dois) papelotes de cocaína, cujo o apelante afirmou que seriam vendidos por R$ 25,00 cada.

Em
juízo
(mídia), a
testemunha Manuelly Lirio Foratini
relembrou que participou da ocorrência, tendo detido o apelante em razão da prática do crime de tráfico de drogas, e reconheceu sua assinatura no depoimento extrajudicial.

Logo, além de
convincentes e harmoniosos,
encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Como se sabe, o depoimento dos policiais
é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. (AgRg no HC n. 740.458/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 16/8/2022)

[...] São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

No mesmo sentido, a
testemunha
Roseane Gaiba
,
em sede extrajudicial (fl. 07), relatou que autorizou a entrada dos policiais pois não tinha conhecimento de que o apelante teria adentro sua residência. Que FELIPE se identificou e assumiu ter agido errado, invadindo a sua residência e mostrou aos militares aonde havia escondido a droga.

Além disso, o próprio apelante, em seu
interrogatório extrajudicial
(fl. 09) e
judicial
(mídia),
confessou
que cometia a traficância no momento em que os militares surgiram na boca de fumo, momento em que saiu correndo com a sacola para não ser preso. Ele ainda relatou que viu o portão e a porta da residência abertos.

Em juízo,
acrescentou que estava fazendo o transporte da droga em troca de dinheiro.

Logo, não há o que se falar em absolvição
h
avendo provas suficiente para sua condenação.

Quanto à pena, melhor sorte não socorre o apelante.

Na primeira fase
da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, tendo em vista a
quantidade expressiva d
a droga apreendida
(112 pinos de cocaína), em consonância ao artigo 42, da Lei de Drogas.

Destarte, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena-base, entendo que o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada. Sobre o assunto, trago à baila o seguinte precedente:

[...] A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

Portanto, justificada a negativação das mencionadas circunstâncias judiciais e o
quantum
aplicado, a pena-base deve ser mantida em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase
, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo o quantum intermediário em eu mínimo, ou seja, 5 anos e 500 dias-multa.

Na terceira fase
, o juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado indicando se tratar de réu tecnicamente primário e não haver prova de que o denunciado se dedica a atividades criminosas, tampouco que integra organização criminosa. Assim, de maneira até benevolente, reduziu a pena em 1⁄2,
fixando a pena em definitivo em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e o pagamento de 250 dias-multa.

Logo, não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.